Tribunal: STF
Processo: HC 216938
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. ABATIMENTO NA PENA A SER CUMPRIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO: ART. 66, INC. III, AL. “C”, DA LEI Nº 7.210, DE 1984. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 739.371/RJ.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, por duas vezes, c/c art. 70, do Código Penal (roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando não considerado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, para fins de detração, o tempo em que o paciente permaneceu custodiado preventivamente — aproximadamente 10 meses.



    5. Pretende, em sede liminar e no mérito, seja efetuada a detração do tempo de prisão provisória.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revelou haver transitado em julgado a condenação em 30/03/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O título condenatório transitou em julgado em 30/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 16/06/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando se constatar situações de ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça atuou em consonância com o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, no que se estebelece: § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.  Eis o que assentou em relação à questão:



    "O douto magistrado de piso, estabeleceu o regime semiaberto, pelo que o mantenho, observado o critério previsto no artigo 59, combinado com os termos do artigo 33, parágrafos 2º, alínea “b”, e 3º, ambos do Código Penal. O acusado foi preso em flagrante em16/05/2020 e, quando da prolação da sentença em 24/03/2021, foi concedido o direito de recorrer em liberdade e determinado a expedição de alvará de soltura, razão pela qual, não faz jus ao instituto da detração penal, para fins de determinação do regime prisional, segundo o teor do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, diante do quantum estabelecido, bem como, por ter sido o crime cometido, mediante grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do CP)."



    10. A citada norma versa sobre a consideração do período de privação da liberdade apenas para fins de fixação do regime inicial de cumprimento, por ocasião da fase de conhecimento. Na espécie, a consideração do período no qual o paciente permaneceu preso provisoriamente — cerca de 10 meses —, observada a condenação a 6 anos, 2 meses e 20 dias, no regime semiaberto, não resulta em sanção inferior a 4 anos de modo a viabilizar o regime inicial de cumprimento aberto.



    11. A detração (art. 42 do CP), que constitui o efetivo abatimento, na pena ser executada, do tempo em que submetido o condenado a prisão provisória, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução:



    (...)



    III - decidir sobre:



    (...)



    c) detração e remição da pena;”.



    12. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido. “



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos). 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator